Tribunal: TJSP
Processo: 1082649-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Programa "Uniesp Paga". Ciência da autora acerca das condições do contrato. Disposições claras e expressas quanto às obrigações da beneficiária. Ausência de provas de que a aluna tenha atendido a todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício oferecido pelo programa. Prova da não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Programa "Uniesp Paga". Ciência da autora acerca das condições do contrato. Disposições claras e expressas quanto às obrigações da beneficiária. Ausência de provas de que a aluna tenha atendido a todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício oferecido pelo programa. Prova da não realização de atividade voluntária nos termos contratados. Inexistência de conduta ilícita. Responsabilidade civil não configurada. Improcedência da demanda. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082649-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAUANE
CAROLINE DE BARROS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIÃO
DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO UNIESP, FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082649-35.2019.8.26.0100 -Voto no 26949
2
Voto no 26949.
Apelação n° 1082649-35.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Tauane Caroline de Barros Ferreira.
Apelados: União das Instituições Educacionais de São Paulo Uniesp e
outros.
Juiz prolator da sentença: Camila Rodrigues Borges de Azevedo.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais.
Programa “Uniesp Paga”. Ciência da autora acerca das condições
do contrato. Disposições claras e expressas quanto às obrigações
da beneficiária. Ausência de provas de que a aluna tenha atendido
a todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício oferecido
pelo programa. Prova da não realização de atividade voluntária
nos
termos
contratados.
Inexistência
de
conduta
ilícita.
Responsabilidade civil não configurada. Improcedência da
demanda. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente pela respeitável
sentença de fls. 344/347, cujo relatório se adota, ao fundamento de que a autora
não cumpriu todos os requisitos do contrato, de modo que não há como compelir
a ré a cumprir obrigação. À autora foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, suspensa a
exigibilidade pela concessão da gratuidade.
Inconformada, apela a autora sustentando que não existe
qualquer prova documental de que possuía conhecimento prévio das cláusulas
do contrato; que era dever da instituição de ensino informar aos alunos caso não
mais fizessem parte do programa; que o informe publicitário era de que caberia
ao aluno apenas o pagamento de R$50,00 trimestrais, e posteriormente e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082649-35.2019.8.26.0100 -Voto no 26949
3
forma unilateral, as apeladas passaram a exigir diversas obrigações aos alunos;
que a conduta das apeladas é contrária à legislação consumerista; que houve
propaganda enganosa; que existem diversas irregularidades no programa, o qual
inclusive é objeto de investigação; que deve ser utilizada prova produzida em
processo diverso no qual o professor esclarece que o aluno não ficava com
nenhuma prova material que comprovasse a entrega dos relatórios com relação
ao serviço social; que houve violação da boa-fé objetiva; que houve a juntada da
declaração do trabalho social realizado pela autora; que deve ser considerada a
sua vulnerabilidade como consumidora; e que se caracterizaram os danos morais
no caso. Requer a procedência da demanda e a revogação da condenação por
litigância de má-fé (fls. 349/367).
Não houve resposta (fls. 373).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Narra a inicial que a autora, aluna do curso de pedagogia,
aderiu ao programa “UNIESP PAGA”, no qual as rés assumiram a obrigação de
quitar integralmente o seu contrato do Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES) junto ao Banco do Brasil. Alegou a autora que embora
tenha cumprido o requisito de pagamento da trimestralidade de R$50,00, foi
surpreendida com a notificação de inclusão de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito. Aduziu que somente após a assinatura do contrato de
financiamento e ao final do curso é que teve conhecimento a respeito da
existência de novas obrigações, impostas de modo unilateral e injusto pela
instituição de ensino.
Requereu,
assim,
o
reconhecimento
da
nulidade
das
exigências impostas à autora após a contratação dos serviços educacionais, e a
condenação solidária das rés ao pagamento do valor total do curso devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082649-35.2019.8.26.0100 -Voto no 26949
4
atualizado, inclusive as parcelas já pagas e os valores cobrados diretamente pela
faculdade, e de indenização de R$20.000,00 pelos danos morais sofridos.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, nos termos
mencionados, o que motivou a interposição do apelo.
Contudo, em que pesem as razões do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Restou comprovado que as partes firmaram contrato de
garantia de pagamento de prestações do FIES, em setembro de 2012 (fls. 24/25).
O pagamento do FIES pela ré UNIESP dependia do atendimento de requisitos
por parte da aluna, consoante se observa especialmente das cláusulas II.2,3 e 4
do instrumento juntado pela própria pela autora (fls. 25).
O contrato firmado entre a autora e a ré UNIESP é claro ao
estipular as responsabilidades do beneficiário, esclarecendo que não se tratava
de pagamento integral do financiamento, e prevendo a necessidade de
preenchimento de outros requisitos pelo aluno como excelência no rendimento
escolar, frequência, média mínima no ENADE e realização de trabalhos
voluntários.
Nesse contexto, não há que se falar que a instituição criou uma
legítima expectativa de que a autora receberia isenção integral em seus estudos,
sendo nulas as cláusulas referentes aos deveres da aluna beneficiária. Logo, não
houve comportamento abusivo das rés.
O caso em exame em muito se diferencia do mencionado
precedente desta relatoria no julgamento da Apelação n°
1006326-59.2015.8.26.0510.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082649-35.2019.8.26.0100 -Voto no 26949
5
Naquele caso, o autor comprovou documentalmente que havia
tido ciência do regulamento do programa em questão apenas 5 meses antes de
sua colação de grau. Por outro lado, na presente demanda, autora celebrou o
contrato de prestação de serviços educacionais em junho de 2012 e o documento
frente e verso de fls. 24/25 indica que o termo de garantia de pagamento foi
firmado em setembro de 2012, de modo que, durante todo o curso superior, até a
colação de grau ocorrida em agosto de 2016, a autora tinha conhecimento de
suas obrigações.
Ademais, releva-se descabida a utilização do depoimento
prestado
por
testemunha
nos
autos
mencionados
(n°
1006326-59.2015.8.26.0510) como prova emprestada. De fato, naquele feito,
houve declaração de professor no sentido de que as obrigações dos alunos não
foram devidamente esclarecidas e que não era entregue comprovante do
recebimento dos relatórios dos trabalhos voluntários aos alunos. Ocorre que se
tratava de professor do curso de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade
INED de Rio Claro e, na presente demanda, a autora cursou Pedagogia na
Faculdade de Presidente Prudente (fls. 65/66).
Assim, não há como estender tais declarações à hipótese,
notadamente tendo em vista que, em outras demandas semelhantes, envolvendo
cursos e instituições diversas, houve a efetiva comprovação da prestação de
serviços sociais e entregas de tais relatórios por parte dos alunos. Nesse sentido:
TJSP; Apelação Cível 1025312-13.2018.8.26.0007; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
28/04/2020;
TJSP;
Apelação
Cível
1034944-75.2018.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 18/12/2019.
Assim, como bem concluiu o Juízo a quo, não restou
comprovado o preenchimento de todos os requisitos previstos no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082649-35.2019.8.26.0100 -Voto no 26949
6
Quanto à obrigação referente à realização de trabalhos
voluntários, o regulamento exige a realização de 6 (seis) horas semanais de
trabalhos voluntário, comprovados por meio de documento emitido pela entidade
que recebê-lo e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues
no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês (cláusula
II.3, de fls. 25) (realce não original), durante todo o curso.
Ocorre que, na hipótese em análise, a autora, na petição
inicial, não juntou quaisquer documentos que demonstrassem a realização da
referida atividade. Em sua narrativa exordial, se limitou a afirmar que não possuía
ciência anterior de tais obrigações e que os requisitos exigidos eram abusivos.
Posteriormente, em réplica, juntou aos autos declaração de
entidade dando conta que prestou estágio voluntários de seis horas semanais de
setembro de 2012 a dezembro de 2014. Ou seja, além de corroborar a versão
das rés de que sabia da necessidade de cumprimento de tal atividade e da
possibilidade de comprovação dela, a autora demonstrou a realização de trabalho
voluntário por apenas parte do período exigido.
Além disso, a estudante estava obrigada a entregar os
relatórios no setor responsável da sua faculdade e não há prova de que esse
encargo tenha sido cumprido, notadamente tendo em vista o levantamento e a
conferência de dados realizados pela instituição de ensino confirmando que,
embora alguns relatórios tenham sido entregues tempestivamente, foi atestado a
inexistência de cerca de um terço dos documentos exigidos (fls. 261).
Nesse
cenário,
mostra-se
irrelevante
a
alegação
de
preenchimento de quaisquer outras exigências, ante o descumprimento da
mencionada obrigação.
Ressalte-se que, perante o exposto, não se verifica
verossimilhança nas alegações da autora, que afirmou que cumpriu com a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082649-35.2019.8.26.0100 -Voto no 26949
7
única obrigação, qual seja, o pagamento de R$50,00 a cada três meses, e que
somente ao final do curso a aluna tomou conhecimento de novas obrigações,
com diversos requisitos impostos unilateralmente pela instituição ré (fls. 4).
Assim, ainda que a relação existente entre as partes seja de
consumo, na medida em que a autora tinha conhecimento de que deveria atender
aos requisitos especificados no contrato para ter direito ao pagamento do
financiamento estudantil pela ré UNIESP, mas não atendeu a todos eles,
impunha-se mesmo julgar improcedente a demanda.
Nesse sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de
inexistência de débito c./c. obrigação de fazer e pedido de antecipação de
tutela conexa com ação de obrigação de fazer c./c. indenização por
danos morais. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga
através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré
de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o
cumprimento de determinadas exigências. Autora que não cumpriu as
condições previstas em contrato, notadamente a realização de
trabalhos voluntários e entrega dos relatórios nos moldes
contratualmente previstos. Nos contratos bilaterais, a parte somente
pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas
obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do
princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de
improcedência confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1020383-98.2017.8.26.0482; Rel. L. G. Costa Wagner; 34a
Câmara de Direito Privado; j. 12/08/2019) (realces não originais).
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral.
Uniesp. Entrega de tablet/notebook. Prescrição afastada. Prazo que se
inicia com o término do curso. Precedente deste E. Tribunal. Causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082649-35.2019.8.26.0100 -Voto no 26949
8
madura para julgamento. Artigo 1013, § 4o do CPC. Autora que não
comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para exigir
o cumprimento da obrigação pela requerida. Recurso provido para
afastar a prescrição, mantida a improcedência da ação por motivo
diverso,
com
observação. (TJSP; Apelação
Cível
1003431-77.2018.8.26.0007; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 30/05/2019) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA FIES "A
UNIESP PAGA". Ausência de provas de que a autora atendeu todos
os requisitos exigidos para obtenção do benefício oferecido pelo
programa.
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
1003221-53.2018.8.26.0483; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 21/05/2019) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de
fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade do débito e
indenização por danos morais. Adesão ao programa FIES-UNIESP
PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela
instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no
Contrato de Garantia. Autora que deixou de cumprir com referidos
deveres. Propaganda enganosa não comprovada. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP;
Apelação 1004767-21.2017.8.26.0438; Rel. Gilberto dos Santos; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 19/07/2018) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
"PROGRAMA FIES UNIESP PAGA". Alegação de publicidade
enganosa e existência de irregularidades no programa. Inocorrência.
Informações suficientes e adequadas constantes nos informativos
da universidade. Ciência do autor acerca das condições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082649-35.2019.8.26.0100 -Voto no 26949
9
programa. Inobservância de seus requisitos pelo próprio autor que
deixou de celebrar contrato de financiamento no âmbito do FIES. Conduta
que impossibilitou o recebimento dos benefícios do programa ofertado
pela ré. Dever de realizar o pagamento das mensalidades referentes ao
período em que os serviços educacionais foram prestados. Inexistência
de responsabilidade da ré quanto à reparação de danos eventualmente
suportados
pelo
autor.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
0027920-41.2012.8.26.0482; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 25/05/2016) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação Declaratória c/c
Anulatória e Desconstitutiva de Obrigação “Programa UNIESP pode
pagar” Nulidade dos Contratos e pretensão de cancelamento das
obrigações neles assumidas Impossibilidade Autora ciente das
condições do programa fornecido pela Instituição de Ensino e do
programa FIES Elementos dos autos que corroboram para a tese
trazida pela defesa Sentença reformada Sucumbência que cabe ser
carreada
a
autora

Apelo
provido.
(TJSP;
Apelação
no
0002759-26.2013.8.26.0407; Rel. Jacob Valente; 12a Câmara de
Direito Privado; j. 14/03/2016) (realces não originais).
Por consequência, por inexistir conduta ilícita por parte das rés,
fica rejeitado o pedido da autora de condenação ao pagamento de indenização
por danos morais.
No tocante ao pedido de revogação da condenação por
litigância de má-fé, observa-se que não houve qualquer decisão do Juízo da
causa nesse sentido, impondo-se o não conhecimento do pleito nesse ponto.
Destarte, por ter dado adequada solução à lide, a respeitável
sentença merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082649-35.2019.8.26.0100 -Voto no 26949
10
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do
valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso e
os critérios previstos no §2o do mesmo artigo, observada na cobrança a
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator